Tribunal: TJDFT
Processo: 0012589-88.2010.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012589-88.2010.8.07.0006 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: PAULO SERGIO TEIXEIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Diligências infrutíferas. Diligências infrutíferas não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, o que somente seria alcançado com a efetivação de penhora. Prescrição consumada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, inciso III e § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente não estão presentes. Aduz que não houve desídia de sua parte. Acresce que a falta de bens penhoráveis, por si, é incapaz de levar à prescrição, pois, como credora, indicou bens e valores do devedor, mas os pedidos de constrições não foram atendidos pelo magistrado. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJPR como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009